Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO INDEVIDA. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. A coisa julgada é pressuposto processual negativo e, sempre que constatada, impõe a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

2. “A objeção de coisa julgada pode ser oposta quando se repete ação formalmente idêntica àquela que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, como quando se propõe ação não formalmente idêntica à primeira, mas qual se deduza pretensão substancialmente contraditória contra anterior coisa julgada material.” [1] Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Júnior. Rosa Maria de Andrade Nery- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.294.

3. Transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508, do CPC).

4. Uma vez preclusa a matéria, não cabe mais sua discussão em outro processo, nos moldes do caput do art. 505 do CPC.

5. Ao ser constatada a identidade de partes, causa de pedir e pedido, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a coisa julgada material, conforme o inciso V do art. 485 do CPC.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.